Tribunal: STF
Processo: Rcl 91592
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Ameplan Assistência Medica Planejada Ltda. em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Embu das Artes/SP  (Processo 1000831-46.2022.5.02.0271), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A presente Reclamação tem origem na Reclamação Trabalhista nº 1000831-46.2022.5.02.0271, ajuizada perante a Vara do Trabalho de Embu das Artes/SP, em que figurou como reclamante Aline Rodrigues da Paixão e, no polo passivo, Cooperlider Br - Sociedade Cooperativa Dos Trabalhadores Autônomos Do Comercio, Industria e Administração de Serviços e Ameplan Assistência Médica Planejada Ltda. 
A sentença que reconheceu o vínculo empregatício transitou em julgado em 09/02/2024, não tendo sido interposto Recurso Extraordinário, conforme se extrai do histórico processual dos autos. O valor atribuído à causa foi de R$ 36.610,59.
[...]
Conforme se verifica, foi formulado pedido de suspensão da presente execução com fundamento no Tema 1389 do STF, requerendo-se a paralisação das obrigações de pagar até o julgamento definitivo da matéria pela Suprema Corte. 
Conforme o documento Id 28ef0ab, foi formulado o pedido de suspensão do processo pelo tema 1389. Vejamos:
[...]
Assim, ao deixar de suspender o feito, o Juízo reclamado incorreu em descumprimento da determinação emanada do STF, legitimando o manejo da presente Reclamação Constitucional para preservação da competência e garantia da autoridade da decisão proferida no Tema 1389.”

Ao final, no mérito, requer “a determinação de sobrestamento do feito de origem, com a paralisação da atividade executiva, até o julgamento definitivo do Tema 1.389”, bem como “sejam, todos os atos praticados após a ordem de suspensão dos processos, declarados nulos e excluídos dos autos do processo em discussão”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Sem razão a parte reclamante.
O Juízo reclamado, em sede de exceção de pré-executividade, decorrente de execução de trabalhista, indeferiu o pedido de sobrestamento do processo originário nos seguintes termos:

“Do Mérito 
1 - Da suspensão da execução e da inexigibilidade do título judicial 
A excipiente sustenta a nulidade do título executivo judicial, afirmando que a sentença de conhecimento, ao reconhecer o vínculo de emprego em situação de fraude na contratação por cooperativa, contrariou teses vinculantes do Supremo Tribunal Federal, especialmente o Tema 725. Alega, ainda, que a Reclamação Constitucional nº 82.392/SP, relacionada ao Tema 1.389 do STF, impõe a suspensão da execução. 
Contudo, cumpre ressaltar que a sentença de conhecimento (ID 371ca03), proferida em 20/12/2023, transitou em julgado em 09/02/2024 (ID cd632f8), conforme certificado nos autos. A decisão que reconheceu o vínculo de emprego e a responsabilidade das reclamadas foi objeto de cognição exauriente, tornando-se, portanto, imutável pela coisa julgada material, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. A exceção de pré-executividade, embora seja um meio de defesa no processo de execução, restringe-se a matérias de ordem pública ou que não demandem dilação probatória, e não se presta à rediscussão do mérito de uma decisão judicial já transitada em julgado.
No que tange à aplicação do Tema 1.389 do STF e da Reclamação Constitucional nº 82.392/SP, é imperioso destacar que a suspensão determinada no referido tema tem caráter cautelar e não se aplica automaticamente a execuções de títulos judiciais já transitados em julgado, salvo modulação de efeitos expressa, o que não ocorreu. A interpretação extensiva pretendida pela excipiente violaria os princípios da segurança jurídica e da efetividade da jurisdição, além de desconsiderar a natureza alimentar do crédito trabalhista. O título executivo, consolidado pelo trânsito em julgado, mantém sua plena força e exigibilidade. 
Não há, portanto, que se falar em inexigibilidade do título judicial neste momento processual. 
Rejeito.” (eDoc. 37) 

Da análise dos autos originários, verifica-se que a decisão que reconheceu o vínculo empregatício no caso concreto transitou em julgado em 09/02/2024, portanto, anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, protocolada em 10/03/2026.
Mostra-se, assim, inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o pagamento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente